Tribunal: TJMT
Processo: 1022203-87.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022203-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA - CPF: 061.121.191-29 (PACIENTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRISÃO PREVENTIVA - EXCESSO DE PRAZO - SÚMULA 52 DO STJ - COMPLEXIDADE DO PROCESSO - CONCLUSO PARA SENTENÇA – PRAZO RAZOÁVEL - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça. Estando o processo concluso para a prolação de sentença, não há como inferir constrangimento ilegal à conta da autoridade judicial, ainda sob prazo razoável para proferir o ato decisório, diante da
notória complexidade do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022203-87.2022.8.11.0000

PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Iuri Seror Cuiabano em favor de ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso cautelarmente desde
12.11.2019
, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa.

Sustenta, em síntese, que há excesso de prazo para a prolação da sentença, pois a instrução estaria encerrada, com os memoriais finais apresentados, desde 24.8.2022, mas até o presente instante não houve o pronunciamento jurisdicional.

Forte nestes argumentos, requereu, liminarmente, que o Magistrado singular sentenciasse o processo em 48h, ou relaxasse a prisão com a expedição de alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 150014692).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, id.
151010193
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDERSON JOSE POLIPENKO SERRA
IMPETRANTE: IURI SEROR CUIABANO

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na análise de possível constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista que o paciente encontra-se preso há quase 03 (três) anos, sem um juízo de mérito.

Primeiramente, registro que a validade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi apreciada por este Tribunal de Justiça, em impetrações anteriores, bem como no (HC n. 1011916-65.2022.8.11.0000), julgado em
26/07/2022,
esta Primeira Câmara Criminal entendeu que
apesar do lapso temporal em que o paciente encontra-se preso, não há qualquer elemento de indique que o feito tramita de forma irregular, para caracterizar excesso de prazo.

Inconformada, a defesa impetrou n
o STJ o
RECURSO EM
HABEAS CORPUS
Nº 168643 - MT (2022/0235429-2), que foi negado, em recente decisão, agosto/2022, ocasião que o Ministro registrou:

“
Como visto, a ação penal é de elevada complexidade, porquanto contava, inicialmente, com 42 réus, mas, desmembrada em relação aos acusados que estão soltos
, além da expedição de cartas precatórias para a realização de atos processuais, o que efetivamente onera o tempo de processamento. Atualmente a ação conta com 28 réus, sendo que 25 já havia apresentado suas alegações finais. Ademais, como disposto no acórdão impetrado, dois outros denunciados apresentaram os seus memoriais em 29/6/2022, encontrando-se o feito as alegações finais de apenas um réu para ser encaminhado para sentença. Desse modo, incide sobre o caso o enunciado nº 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual dispõe que "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo".
Assim, tem-se que o processo apresenta tramitação regular, não se constatando morosidade ou desídia na condução do feito, estando, inclusive, com sua instrução encerrada.”

Em nova impetração, solicitei informações, e ao prestar os esclarecimentos a autoridade coatora, consignou:
in verbis
:

“(...) Finalizada a apresentação das Alegações Finais pelas defesas dos acusado, os autos vieram conclusos
para sentença em 24.08.2022
. (...)

Importante ressaltar que, embora os autos da Ação Penal nº 0000014-36.2020.8.11.0087 estejam conclusos para sentença, há também outros processos neste Gabinete para prolação de sentença, os quais vieram conclusos em data anterior ao feito em questão e que, de igual modo, possuem réus presos. (...)”

Nesse contexto, a despeito dos argumentos trazidos pelo impetrante, não vislumbro ilegalidade no presente caso que justificasse a superação do enunciado sumular n. 52 do STJ,
apesar do lapso temporal da prisão cautelar, pois
há notória complexidade do feito, além do mais, o processo aguarda a
ordem cronológica para prolação da sentença, juntamente com outros processos que tramitam no juízo de origem,
de forma que não há como inferir constrangimento ilegal à conta da autoridade judicial, ainda sob prazo razoável para proferir o ato decisório.

Assim, ponderando a legitimidade da custódia cautelar originalmente imposta, os naturais efeitos da pandemia da covid-19, e a elevada complexidade da causa com
dezenas de denunciados
no polo passivo e defensores diversos, alteração de competência, expedição de cartas precatórias e ainda, contribuição das defesas para o atraso processual, entendo não ser o caso de abrandamento sumular, de forma que não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do
writ
.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022